Tribunal: TJBA
Processo: 8129115-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129115-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

APELADO: DAVI PEDRO RODRIGUES GOMES

Advogado(s)
:
MIGUEL ANGEL MENEZES ALIENDRO, RAIANA KELY SILVA RIBEIRO, RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO, SIMONE GAMA BARBOSA, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
ARBITRAMENTO EM R$10.000,00.
VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda. contra sentença da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, julgou procedentes os pedidos autorais. A sentença declarou a inexistência das dívidas impugnadas, condenou a ré à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A parte apelante sustenta a legalidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira em razão de contratação fraudulenta de seguro; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais arbitrado
s
na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

A autora impugna a autenticidade da assinatura aposta no contrato de seguro, sendo incontroversa a ausência de contratação válida, conforme comprovado por perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura.

De acordo com o Tema 1.061 do STJ, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor, o que não foi feito pela ré.

Configura-se fortuito interno a fraude cometida por terceiro em operação bancária, sendo a instituição financeira objetivamente responsável pelos danos causados, conforme Súmula 479 do STJ.

A imputação indevida de descontos relativos a seguro não contratado, especialmente sobre verba alimentar, gera abalo moral presumido, caracterizando dano moral indenizável, cuja reparação se dá
in re ipsa
.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos.

Diante da rejeição do recurso, aplica-se o disposto no art. 85, § 11, do CPC, para majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude na contratação de serviços não autorizados, configurando fortuito interno.

A falsidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor deve ser demonstrada pela instituição financeira, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

A imputação de descontos indevidos, especialmente sobre verba alimentar, enseja indenização por dano moral fixada com base na proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 12, 14 e 17; CPC, arts. 373, II, 429, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 09.12.2021; STJ, Súmula 479; TJ-BA, APL nº 8000253-65.2016.8.05.0165, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, DJE 25.09.2019; TJ-BA, APL nº 8000124-10.2017.8.05.0041, Rel. Des. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA, DJE 11.05.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.